Tribunal: TJMT
Processo: 1002074-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração no Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002074-95.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA
EMBARGADO: MARCIA FERREIRA DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, opostos por COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA, em face da decisão de id. 99903995, que inadmitiu o recurso especial.
A parte embargante aduziu que a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial é omissa e contraditória ao fundamento de que “reconhece alguns dos pontos aventados por COPRODIA, mas reitera as decisões que os desconsideraram por inteiro, bem como continua a ignorar outros argumentos”.
Nessa perspectiva, asseverou que o acordão não faz menção ao cerne da confusão de que o intuito da parte embargante é garantir o pagamento dos honorários advocatícios dos patronos da COPRODIA, e não de MÁRCIA.
Acentuou, ademais, que esta Vice-presidência chegou a pontuar a questão, todavia, em seguida “endossou o acordão que a ignora por completo”. Defende que neste ponto reside a contradição, “haja vista que reconhece as matérias defendidas, as quais com certeza influem na conclusão adotada pela Câmara, mas as pretere nos fundamentos da decisão.
Argumentou, ainda que a decisão desta Vice- Presidência foi omissa porque “ignorou a elucidação aventada por COPRODIA, e considerou que as razões recursais não impugnam especificamente os pontos do acórdão recorrido” quando o Agravo de Instrumento fora interposto exatamente para denunciar que a decisão interlocutória do magistrado singular infringiu o princípio da isonomia, ainda que este não o tenha dito literalmente.
Ao final, requereu a revisão da decisão proferida, a fim de que seja admitido o recurso especial.
Manifestação pela parte embargada (ID 103136043).
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de qualquer vício no julgado.
In casu, a parte embargante sustenta que a decisão é omissa e contraditória pelo fato de entender: (a) que não houve omissão no acordão embargado, tendo em vista que este, atento ao cenário da causa, manifestou-se sobre os principais pontos da controvérsia, (b) no tocante à violação ao artigo 7o do CPC, não houve impugnação completa ao fundamento do acordão recorrido.
Entretanto, não se vislumbra qualquer omissão quanto aos pontos impugnados.
A decisão que negou seguimento ao recurso especial foi incisiva ao declarar que o órgão fracionário, após o cotejo das provas constantes dos autos, concluiu que a penhora no rosto dos autos era inadmissível porque o crédito discutido, além de futuro e incerto, não pode ser garantido por intermédio de outra relação jurídica – travada entre a embargada e o Banco do Brasil (art. 18 do CPC).
Nesse cenário, é questão de menor relevância saber a quem o valor que se objetivava penhorar seria destinado (se à Marcia, como entendeu o aresto ou aos advogados da Coprodia, como defende a agravante), pois os principais fundamentos utilizados pela Câmara para negar a penhora no rosto dos autos foi a de que é vedado à embargante pleitear em nome próprio direito alheio e que a garantia do crédito era incerta.
Por isso, embora o aresto recorrido não tenha se manifestado sobre o destinatário do valor da forma pretendida pela embargante, este fundamento é insuficiente para infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Desta forma, é visível a inexistência de omissão ou contradição quanto à decisão exarada por esta Vice-presidência, que entendeu pela ausência de omissão no julgado porque o acordão abordou os principais pontos da controvérsia, de forma clara e fundamentada.
Para elucidar:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MULTA ADMINISTRATIVA. ANS. ANULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. COBERTURA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PRETENÇÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I –(...)
II – (...)
IV - Em se tratando de verificação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, da intenção do Novo Diploma Processual, bem como da jurisprudência desta Corte, tem-se as seguintes e importantes considerações: a) conforme posição consolidada no âmbito do STJ, somente as omissões relevantes, efetivamente capazes de infirmar a conclusão apresentada pelo julgador, autorizam a oposição de embargos de declaração e a consequente violação do referido dispositivo legal, sendo absolutamente desprovida de razoabilidade que a parte exija do julgador manifestação sobre questões que claramente não influenciaram no julgamento da questão; b) evidenciada tal afronta e situação de relevância, caso a análise da matéria omissa demande revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, ao recurso será dado provimento para anular o julgamento dos embargos declaratórios, com seu consequente rejulgamento, para a devida análise da matéria, sob pena de inobservância aos ditames da Súmula n. 7/STJ, que não permite o reexame de provas pelo STJ; c) evidenciada tal afronta, em se tratando de matéria omissa somente de direito, e diante dos termos do art. 1.025 do CPC/2015, que reconhece o prequestionamento ficto, possibilitando suprimir a instância a permitir que seja tal matéria logo examinada na instância ad quem, é necessário que, em seu recurso especial, a parte recorrente alegue, não só violação do art. 1.022 do CPC/2015, mas, também, violação de Lei Federal acerca da matéria omissa.
V – (...)
VII - Diante das considerações da Corte de origem, não se pode dizer que foi omissa em relação à questão da divergência médica e, consequentemente, regularidade da penalidade administrativa imposta, na medida em que examinou a controvérsia tal qual lhe apresentada, formando sua convicção em decisão devidamente fundamentada, não estando o julgador obrigado a responder a questionamentos das partes, descaracterizada a apontada omissão, com o consequente afastamento da violação dos mencionados artigos processuais, nos termos da jurisprudência da Corte: (AgInt no AREsp n. 1.547.127/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/5/2020, DJe 29/5/2020 e AgInt no REsp n. 1.593.912/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/8/2016, DJe 25/8/2016).
VIII – (...)
X - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1708770/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 26/03/2021)
Da mesma forma procedeu-se quanto à alegação de violação ao princípio da isonomia. Neste ponto, a decisão foi clara ao destacar que o recurso especial não impugnou o fundamento do acordão que entendeu que a controvérsia, diante do princípio da adstrição, não foi devolvida ao Tribunal. Assim, quando não atacou o fundamento da adstrição, o recurso especial violou o princípio da dialeticidade.
Agora, se a embargante insiste na tese de que a decisão do magistrado singular, implicitamente, violou a isonomia, esta é situação que só poderia ser analisada mediante o revolvimento do acervo fático probatório dos autos, tendo em vista que o acordão entendeu que não houve manifestação a respeito. Como já consabido, analisar os fatos controvertidos do processo encontra óbice na súmula 07/STJ.
Denota-se, portanto, a ausência de qualquer omissão ou contradição, porquanto a parte embargante, irresignada com o juízo negativo acerca da admissibilidade recursal, pretende reverter o resultado do decisum, o que não é permitido por meio dos embargos de declaração. Confira-se:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido normativo.
2. No caso, não há vício de fundamentação no aresto combatido, tendo sido liminarmente indeferida a ação rescisória com base nos precedentes desta Corte Superior, diante do manifesto descabimento da demanda.
3. Não se admite o manejo dos aclaratórios com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pela acórdão impugnado.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt na AR 6.601/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 14/08/2020). (g.n.)
Por fim, tendo em vista a pretensão de se rediscutir o juízo de admissibilidade, é preciso salientar que não são admitidos embargos de declaração de decisão que inadmite recurso especial, conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. ERRO GROSSEIRO. PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO INTERRUPÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE THIAGO LUIZ ALVES DO NASCIMENTO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração alegando omissão no julgado, uma vez que: (a) deixou de "explicar os motivos que levaram a reconhecer incabível os embargos de declaração para esclarecer omissão na decisão que negou seguimento ao REsp no Tribunal De Justiça Do Estado De Mato Grosso" (fls. 428); (b) deixou de apreciar os pedidos alternativos existentes na inicial do agravo interno.
2. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
3. O agravo em recurso especial da parte embargante foi considerado intempestivo porquanto interposto após transcorridos os 15 dias úteis para tal.
4. A jurisprudência assente nesta Corte não considera cabível a interposição de embargos de declaração desafiando decisão de admissibilidade, mas apenas o agravo em recurso especial. Sendo incabível sua oposição, não produzirá seus efeitos, notadamente o do art. 1.026 do CPC/2015, de interrupção de prazo recursal.
Precedentes.
5. Esta Corte é uma Corte de precedentes, de uniformização de jurisprudências, e, como tal, é descabida a alegação de que foi apenas apresentada jurisprudência à mingua de motivação.
6. É consequência lógica de uma jurisprudência assente que os dispositivos envolvidos foram considerados em sua delineação. O tema já foi debatido e o entendimento esposado é exaustiva e extensivamente corroborado com farta jurisprudência, afastando qualquer alegação de negativa de vigência aos dispositivos.
7. Ademais, o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir (EDcl no AgRg no RHC 143.773/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO – DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, QUINTA TURMA, DJe 20.8.2021).
8. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão acerca de questão que já foi decidida e fundamentada, o que não é possível por meio dos embarg os de declaração.
9. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.
10. Embargos de declaração de THIAGO LUIZ ALVES DO NASCIMENTO rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1802196/MT, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, II, do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Intimem-se as partes e aguarde-se o prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça